Tribunal: STF
Processo: ADI 7185
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS DISPOSITIVOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.108/2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CONJUNTO NORMATIVO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA A QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 20.6.2022, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC. Alega-se a “inconstitucionalidade formal da Medida Provisória (MPV) nº 1.108, de 25 de março de 2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 22 de março de 2022 (cópia anexa), cuja vigência, nos termos do seu art. 7º, passou a ocorrer a partir da data de sua publicação e, subsidiariamente, a inconstitucionalidade material do inciso I, do art. 3º da Medida Provisória (MPV) nº 1.108/2022”. Alega-se contrariedade ao disposto no caput do art. 3º, caput do art. 62, art. 170 e art. 172 da Constituição da República.



    2. Na Medida Provisória n. 1.108, de 25 de março de 2022, se estabelece:



    “Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre o pagamento de auxílio-alimentação de que trata o § 2º do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, e altera a Lei n. 6.321, de 14 de abril de 1976, e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1943.



    Art. 2º As importâncias pagas pelo empregador a título de auxílio-alimentação de que trata o § 2º do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1943, deverão ser utilizadas exclusivamente para o pagamento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares ou para a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais.



    Art. 3º O empregador, ao contratar pessoa jurídica para o fornecimento do auxílio-alimentação de que trata o art. 2º, não poderá exigir ou receber:



    I - qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado;



    II - prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos trabalhadores; ou



    III - outras verbas e benefícios diretos ou indiretos de qualquer natureza não vinculados diretamente à promoção de saúde e segurança alimentar do trabalhador, no âmbito de contratos firmados com empresas emissoras de instrumentos de pagamento de auxílio-alimentação.



    § 1º A vedação de que trata o caput não se aplica aos contratos de fornecimento de auxílio-alimentação vigentes, até seu encerramento ou até que tenha decorrido o prazo de quatorze meses, contado da data de publicação desta Medida Provisória, o que ocorrer primeiro.



    § 2º É vedada a prorrogação de contrato de fornecimento de auxílio-alimentação em desconformidade com o disposto no caput.



    Art. 4º A execução inadequada, o desvio ou o desvirtuamento das finalidades do auxílio-alimentação, de que trata o § 2º do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1943, pelos empregadores ou pelas empresas emissoras de instrumentos de pagamento de auxílio-alimentação, acarretará a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aplicada em dobro em caso de reincidência ou embaraço à fiscalização, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis pelos órgãos competentes.



    § 1º Os critérios de cálculo e os parâmetros de gradação da multa prevista no caput serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência.



    § 2º O estabelecimento que comercializa produtos não relacionados à alimentação do trabalhador e a empresa que o credenciou sujeitam-se à aplicação da multa prevista no caput.



    Art. 5º A Lei n. 6.321, de 14 de abril de 1976, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 1º As pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins de apuração do imposto sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base em programas de alimentação do trabalhador previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, na forma e de acordo com os limites em que dispuser o Decreto que regulamenta esta Lei.



    § 3º As despesas destinadas aos programas de alimentação do trabalhador deverão abranger exclusivamente o pagamento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares e a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais.



    § 4º As pessoas jurídicas beneficiárias não poderão exigir ou receber:



    I - qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado;



    II - prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos trabalhadores; ou



    III - outras verbas e benefícios diretos ou indiretos de qualquer natureza não vinculados diretamente à promoção de saúde e segurança alimentar do trabalhador, no âmbito do contrato firmado com empresas emissoras de instrumentos de pagamento de auxílio-alimentação.



    § 5º A vedação de que trata o § 4º terá vigência conforme definido em regulamento para os programas de alimentação do trabalhador.’ (NR)



    ‘Art. 3º-A A execução inadequada, o desvio ou o desvirtuamento das finalidades dos programas de alimentação do trabalhador pelas pessoas jurídicas beneficiárias ou pelas empresas registradas no Ministério do Trabalho e Previdência, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis pelos órgãos competentes, acarretará:



    I - a aplicação de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aplicada em dobro em caso de reincidência ou embaraço à fiscalização;



    II - o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica beneficiária ou do registro das empresas vinculadas aos programas de alimentação do trabalhador cadastradas no Ministério do Trabalho e Previdência, desde a data da primeira irregularidade passível de cancelamento, conforme estabelecido em ato específico; e



    III - a perda do incentivo fiscal da pessoa jurídica beneficiária, em consequência do cancelamento previsto no inciso II.



    § 1º Os critérios de cálculo e os parâmetros de gradação da multa prevista no inciso I do caput serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência.



    § 2º O estabelecimento que comercializa produtos não relacionados à alimentação do trabalhador, e a empresa que o credenciou, sujeitam-se à aplicação da multa prevista no inciso I do  caput.



    § 3º Na hipótese do cancelamento previsto no inciso II do  caput, nova inscrição ou registro junto ao Ministério do Trabalho e Previdência somente poderá ser pleiteado decorrido o prazo a ser definido em regulamento.’ (NR)



    Art. 6º A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 62. (…)



    III - os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa.’ (NR)



    ‘Art. 75-B. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se configure como trabalho externo.



    § 1º O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas, que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto.



    § 2º O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa.



    § 3º Na hipótese da prestação de serviços em regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção ou tarefa, não se aplicará o disposto no Capítulo II do Título II desta Consolidação.



    § 4º O regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde e nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento.



    § 5º O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, e de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho.



    § 6º Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes.



    § 7º Aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado.



    § 8º Ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil que optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional, aplica-se a legislação brasileira, excetuadas as disposições constantes na Lei n. 7.064, de 6 de dezembro de 1982, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.



    § 9º Acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais.’ (NR)



    ‘Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho ou trabalho remoto deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho.



    § 3º O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese do empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.’ (NR)



    ‘Art. 75-F. Os empregadores deverão conferir prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados e empregadas com filhos ou criança sob guarda judicial até quatro anos de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho ou trabalho remoto.’ (NR)



    Art. 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação”.



    3. A autora afirma dispor de legitimidade ativa para a causa. Argumenta ser “entidade sindical de grau superior, representante, em plano nacional, dos direitos e interesses do comércio brasileiro de bens, serviços e turismo” e que “agrupa, em sua estrutura, 34 (trinta e quatro) federações patronais (27 estaduais e 7 nacionais). Integram essas entidades os 1.045 (mil e quarenta e cinco) sindicatos dos diferentes segmentos do comércio de bens, serviços e turismo no país. Juntas, estas entidades representam cerca de 5 milhões de empresas entre micro, pequenas, médias e grandes, que geram 25,5 milhões de empregos diretos e formais no País, daí porque não lhe pode ser negada a condição maior de legítima representante dos interesses das categorias econômicas (empresas) que integram o seu plano de representação sindical”. Anota haver “pertinência temática entre sua finalidade institucional e o presente pleito, visto que seus representados, em nível nacional, estão obrigados a respeitar as normas estabelecidas pela MPV nº 10.118/2022 que, da forma como está, causa efeitos negativos sobre a atuação econômica das empresas que atuam no âmbito do comércio de bens, serviços e turismo”.



    Alega que “a MPV nº 1.108/2022 viola o art. 62 da CR, eis que inexiste o critério de relevância e urgência para sua edição; viola o art. 2º da CR, por afrontar a previsão constitucional de separação de poderes e, o seu inciso I, do art. 3º, viola o art. 170 da CR (princípio constitucional da livre iniciativa e o artigo 174 da CR (princípio constitucional do fomento da atividade econômica)”.



    Assevera que “o repasse ao trabalhador dos deságios e descontos realizados nas operações de contratação de aquisição de auxílio-alimentação, trata-se evidentemente de situação que NÃO TRAZ EM SI NENHUMA URGÊNCIA”.



    Ressalta a inconstitucionalidade da medida provisória impugnada pela “inexistência de relevância e de urgência da matéria veiculada” e defende que “a ausência de urgência que justifique a medida provisória também impacta na opção por uma via legislativa que ocasionará impactos irremediáveis no mercado, sem a correta, técnica e aprofundada análise que o processo legislativo viabiliza sobre a possibilidade de solução do problema, ainda que ele de fato exista, por meios que gerem menores contratempos à economia como um todo”.



    Anota, “como consequência lógica da inexistência de urgência e relevância para sua edição, o fato de que o Poder Executivo acabou por quebrar o Princípio da Separação de Poderes, na medida em que caberia ao Poder Legislativo, dentro de sua legítima atuação, discutir a matéria objeto da MPV, sob a ótica do processo legislativo de elaboração das leis”.



    Realça que “mais grave se afigura a questão quando verificamos que a Medida Provisória nº 1.108/2022 procedeu modificações pontuais na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inclusive alterando normas que já haviam sido objeto de alteração quando da promulgação da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), situação que além de justificar ausência de relevância e urgência, demonstra a usurpação da competência do Poder Legislativo, seara adequada para a discussão dos temas propostos na MPV nº 1.108/2022 que, por sua importância, deveriam ter sido submetidos ao devido processo legislativo, contando também com a participação dos atores sociais e da sociedade, para sua elaboração, aperfeiçoamento e, eventual, aprovação, em Plenário do Congresso Nacional” (sic).



    Sustenta a inconstitucionalidade material do inc. I do art. 3º da Medida Provisória n. 1.108/2022 pela alegada contrariedade ao caput do art. 170 e art. 174 da Constituição da República ao “imped[ir] que as empresas prestadoras de serviço de gerenciamento e administração dos créditos de vale refeição e alimentação, no âmbito do PAT, contratem a partir de taxas negativas ou iguais a zero ou, ainda, de obterem desconto, ao fixar regras para pactuação entre Pessoas Jurídicas e as empresas que gerenciam e administram vales refeição/alimentação, acaba também por ofender ao princípio da autonomia da vontade partes” (sic).



    Afirma presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora para o deferimento da medida cautelar. Argumenta que “o fumus boni iuris está perfeitamente demonstrado, na medida em que restou evidenciado que a norma atacada, ao editar regra que afronta a Constituição Federal de forma direta, está a extrapolar sua competência legislativa. Os precedentes jurisprudenciais do STF anteriormente transcritos também levam à conclusão de que o bom direito acompanha a entidade proponente. (…) De outra parte, o periculum in mora decorre do fato e que a indigitada lei, em especial o inciso I, do art. 3º da MPV nº 1.108/2022, limita o direito constitucional da livre iniciativa, restringindo a competitividade do setor, impedindo a pactuação de contratos por duas ou mais empresas privadas sob a suposta justificativa de que prejudicam os trabalhadores, situação que, por si só, demonstra o perigo de dano se não ocorrer a concessão da medida liminar. (…) O periculum in mora também se consubstancia na impossibilidade de ver-se atendido o presente pleito somente ao final de todo o transcurso da ação, vez que, até lá, terá se consolidado prejuízo irreparável e de grande monta, consistente na aplicação de regras excessivas que impedem as contratações pelas empresas”.



    No mérito, pede que “seja julgada procedente, com declaração da inconstitucionalidade formal da MPV nº 1.108/2022, por afronta ao art. 62, caput e art. 2º, caput, da Constituição da República. Na hipótese de o Tribunal não entender pela declaração de inconstitucionalidade formal da MPV nº 1.108/2022 o que se admite em reverência ao princípio da eventualidade, requer a Autora seja julgada procedente a presente ação direta com a declaração da inconstitucionalidade material do inciso I, do art. 3º da MPV nº 1.108/2022, por flagrante ofensa ao art. 170, caput e art. 174, caput; todos da Constituição da República”.



    4. Adotei o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 13).



    5. O Presidente do Senado Federal manifestou-se nos seguintes termos:



    “Atualmente (11/07/2022) a proposição está em trâmite na Câmara dos Deputados, onde está pendente de apreciação pelo Plenário da casa. Foi designado como relator o Deputado Federal Paulinho da Força, mas ainda não houve a apresentação de Parecer sobre a matéria. (…) Portanto, como compete constitucionalmente às casas do Congresso Nacional apreciar e emitir manifestação sobre os pressupostos constitucionais do texto que lhe foi encaminhado, e como os trabalhos ainda estão em fase inicial, sem finalização da referida avaliação, a informação que este Congresso Nacional tem a oferecer a este Supremo Tribunal Federal ainda não contempla conclusão sobre a existência ou não dos pressupostos constitucionais da medida Provisória” (e-doc. 16). 



    6. Adotando o parecer emitido pelo Consultor-Geral da União, o Presidente da República defendeu a constitucionalidade da norma impugnada:



    “EMENTA: INFORMAÇÕES PRESIDENCIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 7185. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.108/22. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MOTIVOS DE ‘RELEVÂNCIA’ E ‘URGÊNCIA’. CONFIGURAÇÃO. PRERROGATIVA PRESIDENCIAL. PRINCÍPIO DA ‘SEPARAÇÃO DOS PODERES’. PRESERVAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. ARTS. 170 E 174, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUSITOS NECECESSÁRIOS À CONCESSÃO” (e-doc. 18).



    7. O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e pelo indeferimento da medida cautelar requerida:



    “Trabalhista. Medida Provisória nº 1.108/2022, que ‘dispõe sobre o pagamento de auxílio-alimentação de que trata o § 2º do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e altera a Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943’. Alegação de afronta aos artigos 2º; 62, caput; 170; e 174 da Constituição Federal. Preliminar. Ausência parcial de impugnação especificada. Inutilidade substancial da concessão da medida cautelar pleiteada. Mérito. Inexistência de fumus boni iuris. Vício formal de constitucionalidade não configurado. Atendimento aos critérios de relevância e urgência para a edição de medidas provisórias. A vedação prevista no artigo 3º, inciso I, da Medida Provisória nº 1.108/2022 tem por objetivo impedir que empregadores aufiram vantagens econômicas em detrimento de seus trabalhadores, no âmbito de política em que estes são os reais beneficiários, assegurando o direito social à alimentação e, por conseguinte, a dignidade da pessoa humana e a valorização do trabalho, os quais caracterizam balizas indissociáveis ao exercício da atividade econômica. Ausência de periculum in mora. Manifestação pelo conhecimento parcial da arguição e, no mérito, pelo indeferimento do pedido de medida cautelar” (e-doc. 22).



    8. O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da liminar requerida, nos termos seguintes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DO TRABALHO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.108/2021. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PEDIDO CAUTELAR RESTRITO AO ART. 3º, I, DA MP 1.108/2022. DISPOSITIVO COM TEOR IDÊNTICO AO ART. 5º DO MESMO ATO NORMATIVO NÃO IMPUGNADO. INUTILIDADE DO PROVIMENTO CAUTELAR. INDEFERIMENTO. 1. A incompletude do pedido cautelar torna a medida liminar pretendida inócua, uma vez que continuaria eficaz dispositivo com teor idêntico. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser dever processual da parte atacar todo o complexo normativo, sob pena de tornar ineficaz o provimento judicial pretendido. Parecer pelo indeferimento da medida cautelar” (e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    9. Afirmam o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, em seus respectivos pareceres, que a presente ação não pode sequer ser conhecida. 



    Alega o Advogado-Geral da União que, “embora a requerente pleiteie a declaração da inconstitucionalidade da integralidade da Medida Provisória nº 1.108/2022, a argumentação desenvolvida na peça vestibular restringe-se aos dispositivos que tratam do fornecimento de auxílio-alimentação, nada se referindo à regulamentação do teletrabalho promovida pelo artigo 6º do diploma questionando. Dessa forma, verifica-se que a impugnação do artigo 6º da Medida Provisória nº 1.108/2022 caracteriza-se como genérica, a ensejar, nos termos da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, o conhecimento parcial da presente ação direta (…). A suspensão cautelar dos efeitos do artigo 3º, inciso I, da Medida Provisória nº 1.108/2022 seria parcialmente inócua, na medida em que remanesceriam, no ordenamento jurídico, normas que conteriam o mesmo vício que, no entendimento da requerente, atingiria a proibição sob invectiva, nomeadamente quanto às empresas integrantes do PAT. É dizer, ainda restariam vigentes normas que impossibilitariam que o empregador vinculado a programas de alimentação do trabalhador exigisse ou recebesse qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado de empresas responsáveis pelo fornecimento dos correspondentes vales” (e-doc. 22).



    O Procurador-Geral da República sustenta que “a requerente restringiu seu pedido cautelar à suspensão do inciso I do art. 3º da MP 1.108/2022, dispositivo que trata do auxílio-alimentação, que proíbe o empregador de exigir ou receber deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado. (…) Todavia, o art. 5º da MP 1.108/2022, com teor idêntico, embora direcionada especificamente ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), não foi atacado pelo requerente. (…) A incompletude do pedido cautelar torna a medida liminar pretendida inócua, uma vez que continuaria eficaz dispositivo com redação idêntica” (e-doc. 25).



    10. Acolho as preliminares apontadas pelo Advogado-Geral da União e Procurador-Geral da República para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade pelos fundamentos expostos na sequência.



Da ausência de impugnação específica de todos os dispositivos da medida provisória impugnada



    11. Do exame da petição inicial não é possível extrair argumentação jurídica atinente a todos os artigos questionados da Medida Provisória n. 1.108/2022.



    Os argumentos jurídicos postos pela autora restringem-se à vedação estabelecida na medida provisória dirigida ao empregador, que ao contratar pessoa jurídica para o fornecimento do auxílio-alimentação, está proibido de exigir ou receber qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado. 



    Não há, na petição inicial, argumentação jurídica sobre a regulamentação do teletrabalho prevista no art. 6º da Medida Provisória n. 1.108/2022. Portanto, não se apresentam, nas razões da inicial, a pertinência temática entre a íntegra dos dispositivos da medida provisória questionada e a impugnação exposta na peça inicial da ação.



    No inc. I do art. 3º da Lei n. 9.868/1999 se estabelece como requisito para a processabilidade da ação direta de inconstitucionalidade a indicação na petição inicial do dispositivo da lei e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações: 



    “Art. 3º. A petição indicará:



    I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações;”



    O exame da petição inicial demonstra não se ter nela fundamentação jurídica específica em relação a todos os dispositivos da medida provisória impugnada. 



    Consta nas razões da petição inicial apenas impugnação ao disposto no inc. I do art. 3º da Medida Provisória n. 1.108/2022: “percebe-se que o inciso I, do art. 3º da MPV n. 1.108/2022 não só vedou a aplicação de taxas negativas (deságio) pelas operadoras de vale-refeição e alimentação, como Sodexo, Alelo, Ticket e VR, na venda dos ‘vouchers’ às empresas beneficiárias, no âmbito do PAT, como também, a possibilidade de oferecimento de desconto na contratação. Em relação à MPV n. 1.108/2022, e especificamente em relação ao seu artigo 3º, inciso I, verificamos que sua abrangência está ampliada para todas as empresas do ordenamento pátrio, e não apenas às vinculadas ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). A norma traz notórios prejuízos para o comércio de serviços, por exemplo, notadamente por conta de depoimentos de que ‘as perdas chegam a cifras de 1 milhão de reais’. Explica-se: ‘fácil a conta: uma empresa com 1000 funcionários, com um vale por mês, cada um de R$ 300,00 é igual a uma fatura de R$ 300.000,00, vezes a taxa de negativa de, por exemplo, 2% (essa taxa varia por empresa tomadora, empresa fornecedora, por estado), igual a R$ 6.000,00 por mês e o equivalente à R$ 72.000,00 por ano, sendo que a referida conta pode aumentar dependendo do número de funcionários da empresa’. Realmente, vislumbra-se patente o prejuízo, uma vez que a empresa beneficiada pelo serviço deixaria de economizar quando do pagamento, no final de cada mês, para a empresa prestadora, até porque ditos repasses se incorporaram na gestão empresarial. Aí está configurada nessa parte, que o inciso I, do art. 3º da MPV n. 1.108/2022, está interferindo no empreendedorismo, afrontando os princípios constitucionais da livre iniciativa (art. 170 da Constituição da República) e de fomento da atividade econômica (artigo 174 da Constituição da República)” (fl. 14, e-doc. 1). 



    A argumentação jurídica da petição inicial é genérica quanto aos dispositivos da medida provisória nos quais se regula matéria diversa à vedação dirigida ao empregador, que, ao contratar pessoa jurídica para o fornecimento do auxílio-alimentação, fica proibido de exigir ou receber qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado.



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é assente pelo não conhecimento de ação direta de inconstitucionalidade na qual a impugnação às normas seja apresentada de forma genérica.



    Por exemplo, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3410, o Plenário deste Supremo Tribunal não conheceu da ação em relação a várias normas nela impugnadas, nos termos seguintes: 



    “Não conheço da ação quanto ao art. 85, [inc.] XV, do RICMS/MG e ao art. 422, caput, do Capítulo LIV da Parte 1 do Anexo IX do RICMS/MG, com a redação dada pelo Decreto 42.891/2004, que dispõem sobre o prazo para recolhimento do tributo em regime de antecipação do fato gerador, e quanto aos incisos I, II e III do § 2º do art. 422 do Capítulo LIV da Parte 1 do Anexo IX do RICMS, que preveem a limitação da quantia de créditos aproveitáveis nas operações originadas dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do Paraná. Da leitura da petição inicial, verifico que o requerente não apresenta argumentos sobre a inconstitucionalidade da sistemática de antecipação, nem impugna especificamente as limitações ao reconhecimento de créditos, mas volta-se ao benefício fiscal da redução da base de cálculo, que o requerido instituiu aparentemente em função da procedência ou do destino das mercadorias postas em circulação. Com efeito, falta à inicial indicação analítica de fundamentos capazes de confirmar o juízo de incompatibilidade entre os específicos dispositivos e a Constituição (art. 3º, [inc.] I, da Lei 9.868/1999). Por outro lado, em razão da autonomia entre o estabelecimento da sistemática de antecipação do fato gerador e a concessão e restrição do aproveitamento de créditos, não há razão para declarar inconstitucional, por arrastamento, o art. 85, XV, ou o art. 422, §2º, do RICMS/MG” (Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 8.6.2007). 



    E, ainda, por exemplo, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: (…) IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DEDUZIDA EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. DEVER PROCESSUAL, QUE INCUMBE AO AUTOR DA AÇÃO DIRETA, DE FUNDAMENTAR, ADEQUADAMENTE, A PRETENSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SITUAÇÃO QUE LEGITIMA O NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA. PRECEDENTES” (ADI n. 514, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 28.3.2008). 



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. LEIS FEDERAIS NS. 9.491/1997 E 13.334/2016. DESESTATIZAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA AUTORIZAÇÃO LEGAL GENÉRICA PARA A DESESTATIZAÇÃO DE EMPRESAS ESTATAIS. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não se conhece da ação direta de inconstitucionalidade na qual a impugnação às normas é apresentada de forma genérica. Precedentes. 2. Para a desestatização de empresa estatal é suficiente a autorização prevista em lei que veicule programa de desestatização. Precedentes. 4. Autorização legislativa genérica é pautada em princípios e objetivos que devem ser observados nas diversas fases deliberativas do processo de desestatização. A atuação do Chefe do Poder Executivo vincula-se aos limites e condicionantes legais previstos. 5. Ação direta parcialmente conhecida quanto à impugnação da autorização de inclusão de empresas estatais no plano de desestatização prevista no caput do art. 2º e no § 1º do inc. I do art. 6º da Lei n. 9.491/1997 e, nessa parte, julgado improcedente o pedido” (ADI n. 6.241, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.3.2021).



    “Ação Direta De Inconstitucionalidade. Lei nº 4.636/2011 do Distrito Federal. Alegação de usurpação da competência privativa da união para legislar sobre procedimento licitatório e violação do princípio da razoabilidade (arts. 22, xxvii, 37, crfb). Alteração e revogação nor